Tribunal: TJPA
Processo: 0804982-28.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0804982-28.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: MPPA

CORRIGIDO: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE RETORNO DOS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO JÁ ATENDIDO PELO JUIZ
A QUO
. PLEITO CORREICIONAL PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme consignado nas informações do Juízo recorrido, verifica-se que o magistrado de 1º grau houve por bem determinar
“o retorno dos autos à Delegacia de Polícia, conforme ordem de serviço de nº. 004/2021, que determina o retorno dos autos a Delegacia, por ato ordinatório, para cumprimento de diligências requeridas pelo Ministério Público, conforme previsão normativa do art. 1º, §1º, inciso II, do PROVIMENTO nº 006/2006/CJRMB,”
de modo que, em se considerando que cessou a alegada inversão tumultuária no processo, tem-se que a correição parcial em tela perdeu seu objeto.

4. PLEITO CORREICIONAL PREJUDICADO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO
o pleito correicional, nos termos do voto do Relator.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial com pedido de liminar impetrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de
ato do douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, o qual indeferiu o retorno dos autos do inquérito policial para realização de diligências pleiteadas por aquele Órgão Ministerial
,
nos autos n° 0006804-81.2020.8.14.0045 (que trata de crime de dano qualificado praticado pelo indiciado

Antonio Eduardo de Oliveira Neto)
, por entender que o RMP

possui poder requisitório para tanto.

Afirma o
dominus litis
que as diligências requeridas consistem na realização de atos imprescindíveis para a correta tipificação do crime, eis que trata-se de delito que deixa vestígios, dependendo, portanto, de prova pericial a teor do art. 158, do CPB.

Alega que
“É fato que as regras previstas nos arts. 13, inciso II, e caput do art. 47 do CPP c/c art. 26, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.625/93, e art. 129, VIII, da CF/1988, justificam a iniciativa do Ministério Público quando pretende obter, por si só, dados, documentos e esclarecimento no interesse de sua função institucional de titular da ação penal, já que também detém poder requisitório.”

Ressalta, todavia, que
“No entanto, não há qualquer relação de prejudicialidade que sancione a omissão ou resistência do Poder Judiciário em deferir e determinar, quando requeridas, as diligências indicadas pelo Ministério Público, especialmente quando tratar-se de Inquérito Policial, cujos provimentos da Corregedoria deste Tribunal de Justiça possibilitam a devolução dos autos até mesmo por Ato Ordinatório pela Secretaria Judiciária.”

Aduz, assim, que
“o Ministério Público poderá propor a devolução do inquérito à Autoridade Policial para a realização de diligências investigatória, como também solicitar a promoção de seus esclarecimentos, não devendo a Autoridade Judiciária se imiscuir, nesse sentido, tampouco deixar de atender aos requerimentos do parquet, uma vez que a ação penal sequer foi intentada.”

Pleiteia, assim,
a reforma da decisão de 1º grau, a fim de cassar a aludida decisão, que importou inversão tumultuária dos atos procedimentais pertinentes e das fórmulas legais aplicáveis à espécie, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à autoridade policial para a realização das diligências requeridas pelo RMP.

Solicitadas as
informações da digna autoridade judiciária recorrida
, esta as prestou sob ID nº 17223238, esclarecendo que:

“(...)1. Trata-se de Inquérito Policial em que se visa apurar a prática do delito tipificado no art. 163, III, do Código Penal, supostamente ocorrido no dia 15.10.2020, sendo indiciado pela autoridade policial o nacional ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA NETO.

2. Inquérito relatado e concluído no dia 15.09.2020 (ID 92076481 - Pág. 24/25).

3. Os autos foram com vista ao Ministério Público na data de 12.11.2020. Apresentada manifestação, na data de 29.01.2021, requerendo a realização de diligências pela autoridade policial, a fim de que fosse feita a remessa dos autos à Autoridade Policial para que “Que seja certificado se houve a confecção do auto de constatação de danos, tendo em vista que o investigado teria danificado a porta de vidro da Prefeitura Municipal de Pau D'Arco e, em caso positivo, que seja anexado nos autos, para fins de comprovação da materialidade do crime” (ID 92076481 - Pág. 30).

4. Proferida decisão na data de 21.05.2021, indeferindo o requerimento Ministerial, vez que não restou demonstrada a real necessidade de intervenção judicial ou incapacidade de realização do ato pelo órgão ministerial, tendo em vista que o parquet, por expressa previsão constitucional e legal (art. 129, VI e VIII, da Constituição da República, art. 26, I, “b” e II, da Lei Complementar n. 75/90 e art. 47 do Código de Processo Penal), possui a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar diretamente a autoridade policial documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições de dominus litis, sendo concedida vista dos autos ao Ministério Público para que requisitasse as informações/documentos diretamente da autoridade policial, conforme as atribuições que lhe são inerentes. (ID 92076481 - Pág. 32/33). acerca da interposição de correição parcial, para Juízo de retratação. (ID 92353806 – Pág. 03)

6. Proferida decisão na data de 19.07.2021 mantendo a decisão por seus próprios fundamentos e determinando o retorno dos autos a Delegacia de Polícia, conforme ordem de serviço de nº. 004/2021, que determina o retorno dos autos a Delegacia, por ato ordinatório, para cumprimento de diligências requeridas pelo Ministério Público, conforme previsão normativa do art. 1º, §1º, inciso II, do PROVIMENTO nº 006/2006/CJRMB, assim como se determinou a comunicação à relatoria da correição perante a Superior Instância (ID 92353809).

7. Os autos foram encaminhados e retornaram da Delegacia de Polícia, na data de 23.07.2022 solicitando a prorrogação de prazo para a conclusão das diligências pendentes. (ID 92353811).

8. Em 05.05.2023 os autos foram conclusos para decisão.

9. Nesta data, fora proferida decisão, deferindo a prorrogação do prazo para conclusão das diligências solicitadas pela Autoridade Policial. (...)”

Nesta
Superior instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pela
prejudicialidade
da correição parcial manejada, ante a perda de objeto.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Examinando atentamente os autos, verifica-se
que o presente recurso resta prejudicado.

Conforme consignado nas informações do Juízo recorrido, verifica-se que o magistrado de 1º grau houve por bem determinar
“o retorno dos autos à Delegacia de Polícia, conforme ordem de serviço de nº. 004/2021, que determina o retorno dos autos a Delegacia, por ato ordinatório, para cumprimento de diligências requeridas pelo Ministério Público, conforme previsão normativa do art. 1º, §1º, inciso II, do PROVIMENTO nº 006/2006/CJRMB,”

Ainda de acordo com o juiz
a quo,
os autos foram encaminhados e retornaram da Delegacia de Polícia, na data de 23.07.2022 solicitando a prorrogação de prazo para a conclusão das diligências pendentes, o que foi deferido em 05.05.2023.

Assim, acompanhando o parecer ministerial, em se considerando que cessou a alegada
inversão tumultuária no processo,
tem-se que o pleito correicional em tela
perdeu seu objeto
, motivo pelo qual o
JULGO PREJUDICADO,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 19/12/2023